Tribunal: TJSP
Processo: 2011435-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento - Imposição de restrições - Pedido de Expedição de ofício à Receita Federal, para informe de restituição de Imposto de Renda já deferido e possibilitando a penhora - Decisão que atende o requerido pela agravante – Pedido prejudicado.
Suspensão da Carteira de Motorista – Inviabilidade - Acolhimento - FGTS e PIS - Valores recebidos em virtude de trabalho - Verba

Ementa:
Agravo de Instrumento - Imposição de restrições - Pedido de Expedição de ofício à Receita Federal, para informe de restituição de Imposto de Renda já deferido e possibilitando a penhora - Decisão que atende o requerido pela agravante – Pedido prejudicado.
Suspensão da Carteira de Motorista – Inviabilidade - Acolhimento - FGTS e PIS - Valores recebidos em virtude de trabalho - Verba impenhorável.
Bloqueio de Cartão de Crédito - Afastamento – Envolvimento de terceira pessoa estranha à ação e trata-se de meio de pagamento – Rejeição.
Benefício do INSS – Inexistência de dados – Impossibilidade - Bloqueio de bens – Ausência de fatos a sustentar o pedido.
Agravo conhecido em parte e provido em parte.